Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-22.2021.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008466-22.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FELIPE ALVES FIGUEIREDO (RECORRENTE), FELIPE ALVES FIGUEIREDO - CPF: 059.924.041-55 (RECORRENTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (RECORRENTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (RECORRENTE), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (RECORRENTE), ROSALINA ROCHA (ASSISTENTE), JOALINA ALVES DA COSTA (ASSISTENTE), ELIZANGELA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 006.755.431-85 (ASSISTENTE), MATHEUS ROBERTO ALVES FIGUEIREDO (ASSISTENTE), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (ASSISTENTE), WALDIR ESTEVINO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 667.183.331-15 (ASSISTENTE), WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 970.575.411-04 (ASSISTENTE), CLAUDECY CONCEICAO DA COSTA - CPF: 012.498.681-14 (ASSISTENTE), ALEFF GONCALO DA SILVA ZAMORE - CPF: 052.355.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MARTINS CARVALHO - CPF: 055.074.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 075.894.341-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DIAS DOS SANTOS - CPF: 019.804.921-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA.

EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS

MOTIVO
TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado p
or
homicídio qualificado, com fundamento nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 29, ambos do Código Penal, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se existem indícios suficientes de autoria ou participação no crime de homicídio qualificado, que justifiquem a pronúncia;

(
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia não exige a prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri. As provas indicam que embora o réu não tenha disparado a arma,
levantou a suspeita quanto à vítima,
esteve presente no local do crime, ameaçando a vítima e contribuindo para a consumação do homicídio.

A materialidade do crime está amplamente comprovada, tanto pelos depoimentos de testemunhas quanto pelo laudo pericial. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um dos coautores, e a dinâmica do crime foi corroborada pelas declarações de testemunhas, que apontam a participação ativa
do recorrente
na ação.

A pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a existência de indícios razoáveis e consistentes de autoria, o que se verifica no presente caso.

As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser excluídas na fase de pronúncia, uma vez que os indícios presentes nos autos são suficientes para sua manutenção. O fato de a vítima ter sido surpreendida e atingida por disparos enquanto se escondia no banheiro configura o uso de meio que dificultou a defesa. Além disso, a motivação relacionada a desavenças pessoais, com possível intenção de vingança, caracteriza o motivo torpe.

Em consonância com a jurisprudência, as qualificadoras devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso neste processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza.

A exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 04.12.2024; TJMT, RSE nº 82982/2018, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Felipe Alves Figueiredo
contra a decisão proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, em razão de homicídio qualificado

pelo motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima
contra
Maicon Dias dos Santos

submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
(Id.
267346810
).

Inconformado com a sentença
,

n
as razões recursais, a defesa argumenta que não há indícios suficientes de participação de Felipe no crime, uma vez que ele não estava armado e não participou diretamente do disparo. Assim, pleiteia a despronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id.
267346821
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da sentença que pronunciou o recorrente
,
reitera
ndo
que a pronúncia foi correta, pois as provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e o laudo pericial, são suficientes para manter a decisão, especialmente em relação às qualificadoras
.
(Id.
267346828
).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id.
267346829
).

O parecer ministerial
, subscrito pel
o douto Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatado
(id.
275650886
)
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP). Pronúncia. Inconformismo da defesa. Pretendida despronúncia. Argumento de ausência de prova escorreita acerca da participação do recorrente no episódio delituoso descrito na denúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Aplicação do princípio in dubio
pro

societate
. Almeja exclusão das qualificadoras. Descabimento. As causas qualificadoras admitidas na sentença de pronúncia apenas devem ser decotadas quando nitidamente inexistentes, já que, havendo indícios de sua ocorrência, deve-se aguardar a decisão do Tribunal do Júri. Podendo a vingança ser considerada uma das hipóteses a caracterizar o motivo torpe, a depender da análise no caso concreto, sua exclusão ou não depende da decisão do Conselho de Sentença. As provas produzidas revelam que um dos acusados surpreendeu a vítima efetuando um disparo de arma de fogo em sua direção. Emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025